Tribunal: TJBA
Processo: 8136080-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136080-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BRUTOS DOGAO PERIPERI LTDA

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ALEGADO COMPROMETIMENTO DE RENDA. INFORMAÇÃO INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 – Trata-se de agravo interno interposto por administradora de consórcio contra decisão monocrática que manteve a sentença de rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos, diante da recusa injustificada na liberação da carta de crédito mesmo após a contemplação e o adimplemento regular das obrigações contratuais.

2 – Configura falha na prestação do serviço a negativa de liberação da carta de crédito sem demonstração concreta de inadimplemento ou de irregularidade documental, sobretudo quando ausente informação clara, prévia e adequada ao consorciado acerca dos supostos óbices à concretização do negócio. Incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136080-11.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A e outros
e como apelada
BRUTOS DOGAO PERIPERI LTDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relatora.